Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ESPÓLIO. VÍCIO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), sob o fundamento de que o falecimento do devedor originário antes do lançamento tributário, sem a notificação do espólio, acarretou vício insanável na constituição do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o falecimento do devedor antes da constituição do crédito tributário, sem a notificação do espólio, configura vício no lançamento; e (ii) se é possível a substituição ou emenda da CDA quando o vício decorre da própria constituição do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O devedor originalmente responsável pela dívida exequenda faleceu em 27/2/2012, ao passo que o início do procedimento administrativo que originou o débito em execução teve início somente em 21/3/2017.
4. A notificação do lançamento foi realizada em nome do falecido, assim como a inscrição da dívida ativa. Ciente da morte do devedor, ao Distrito Federal se limitou a substituir o nome do falecido pelo seu espólio na CDA, com subsequente ajuizamento da execução fiscal.
5. O falecimento do devedor antes do lançamento tributário exige a notificação do espólio, responsável tributário nos termos do art. 131, II, do CTN, para a constituição válida do crédito tributário, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto do art. 5o, LV, da Constituição Federal.
6. A substituição ou emenda da CDA é limitada a erros materiais ou formais. Vícios decorrentes da constituição irregular do crédito tributário tornam inviável a correção, impondo a necessidade de novo procedimento administrativo, em conformidade com os arts. 142 e 145 do CTN.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.